Tribunal: TJES
Processo: 5013656-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013656-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

AGRAVADO:
RONDINALDO DAS NEVES MORAES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO PROPOSTA NA COMARCA DO ENDEREÇO INFORMADO PELO EXECUTADO NO CONTRATO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA APÓS REITERADAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICIONIS
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Extrai-se do feito originário que, diante do insucesso nas sucessivas tentativas de citação do Agravado, ora Executado, o juízo de origem efetuou busca junto ao sistema “SerasaJud” e obteve a informação de que referida parte reside na comarca de Rio das Ostras/RJ, tendo ocorrido o reconhecimento da relação de consumo e o declínio da competência com fundamento na facilitação da defesa do consumidor.

2. Embora exista cláusula de eleição foro firmada em Vitória nas condições gerais da avença firmada entre as partes, a Agravante, ora Autora na origem, ajuizou a ação na comarca de Guarapari, local de endereço do Executado informado no contrato, o que, ao menos pela devolutividade restrita do recurso, indica que foi respeitada a competência do foro do domicílio do consumidor.

3. O só fato de se ter conhecimento a respeito da mudança de endereço do Agravado para outra localidade, após o registro, a distribuição e o impulsionamento do feito, não justifica o declínio de competência, por ofensa ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, notadamente porque se trata de endereço informado pelo próprio Executado quando da formação da avença sem que, aparentemente, fosse notificada eventual modificação de localidade junto à instituição Agravante (CPC, art. 43).

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
05
de
março
de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013656-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
AGRAVADO: RONDINALDO DAS NEVES MORAES
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013656-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

AGRAVADO:
RONDINALDO DAS NEVES MORAES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO PROPOSTA NA COMARCA DO ENDEREÇO INFORMADO PELO EXECUTADO NO CONTRATO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA APÓS REITERADAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICIONIS
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Extrai-se do feito originário que, diante do insucesso nas sucessivas tentativas de citação do Agravado, ora Executado, o juízo de origem efetuou busca junto ao sistema “SerasaJud” e obteve a informação de que referida parte reside na comarca de Rio das Ostras/RJ, tendo ocorrido o reconhecimento da relação de consumo e o declínio da competência com fundamento na facilitação da defesa do consumidor.

2. Embora exista cláusula de eleição foro firmada em Vitória nas condições gerais da avença firmada entre as partes, a Agravante, ora Autora na origem, ajuizou a ação na comarca de Guarapari, local de endereço do Executado informado no contrato, o que, ao menos pela devolutividade restrita do recurso, indica que foi respeitada a competência do foro do domicílio do consumidor.

3. O só fato de se ter conhecimento a respeito da mudança de endereço do Agravado para outra localidade, após o registro, a distribuição e o impulsionamento do feito, não justifica o declínio de competência, por ofensa ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, notadamente porque se trata de endereço informado pelo próprio Executado quando da formação da avença sem que, aparentemente, fosse notificada eventual modificação de localidade junto à instituição Agravante (CPC, art. 43).

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,

de

de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013656-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

AGRAVADO:
RONDINALDO DAS NEVES MORAES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
contra r. decisão proferida no ID 30580359 dos autos de origem, que declinou da competência, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial”, registrada sob o n. 5002804-56.2021.8.08.0021, ajuizada pela Agravante em desfavor de
RONDINALDO DAS NEVES MORAES
.

Em suas razões (ID 6623038), a Agravante aduz, em síntese, que requereu ao juízo de origem a consulta aos Sistemas Judiciais para localização do Agravado, contudo, foi proferida decisão que declarou a incompetência para julgar o feito executivo.

Argumenta que o endereço informado no contrato firmado entre as partes consta que o Agravado reside no município de Guarapari, o que motivou o ajuizamento da demanda naquela comarca.

Defende que não é razoável que haja declínio de competência toda vez que houver a informação de novo endereço do Executado fora da Comarca.

Com base nesses argumentos, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão, com o afastamento da alegada incompetência.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, apesar de o Agravado não ter sido localizado para apresentar contrarrazões, registro que o julgamento do presente recurso não importará em prejuízo (REsp 1.936.838).

Ademais, esclareço que, não obstante o conteúdo da decisão judicial não constar expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pelo cabimento do recurso que versa sobre incompetência do juízo, a saber:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]
2. A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018.).

Ultrapassados esses pontos, sem delongas, não vislumbro motivos para modificar o entendimento da decisão proferida no ID 6695193, que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

Extrai-se do feito originário que, diante do insucesso nas sucessivas tentativas de citação do Agravado, ora Executado (IDs 13782611, 21960389 e 29864168), o juízo de origem efetuou busca junto ao sistema “SerasaJud” e obteve a informação de que referida parte reside na comarca de Rio das Ostras/RJ (ID 30580360).

Diante disso, foi proferida decisão que reconheceu a relação de consumo e declinou da competência com fundamento na facilitação da defesa do consumidor (CDC, art. 6º, VIII), determinando a remessa dos autos a uma das Comarcas de Rio das Ostras, o que culminou com a interposição do presente recurso.

Embora exista cláusula de eleição foro firmada em Vitória nas condições gerais da avença firmada entre as partes, a Agravante, ora Autora na origem, ajuizou a ação na comarca de Guarapari, local de endereço do Executado informado no contrato, o que, ao menos pela devolutividade restrita do recurso, indica que foi respeitada a competência do foro do domicílio do consumidor.

No entanto, o só fato de se ter conhecimento a respeito da mudança de endereço do Agravado para o Rio de Janeiro, após o registro, a distribuição e o impulsionamento do feito, não justifica o declínio de competência, por ofensa ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
.

Isso porque o ajuizamento da demanda ocorreu em local informado pelo próprio consumidor quando da celebração da avença, de forma que, a princípio, deve ser aplicada a previsão do artigo 43 do CPC, o qual dispõe que a fixação da competência ocorre pelo registro ou pela distribuição da demanda (CPC, art. 43), não sendo razoável o declínio de competência a cada nova informação de endereço.

Para além desse ponto, em atenção à boa-fé que rege os contratos, incumbe ao devedor comunicar qualquer modificação de endereço para a facilitar a sua localização, especialmente nas relações de trato sucessivo, como no caso dos autos, o que impacta, inclusive, na celeridade processual.

Sobre a questão, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA –
AÇÃO PROPOSTA NA COMARCA CORRESPONDENTE AO ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO
– APÓS A PROPOSITURA E DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA A MODIFICAÇÃO É VEDADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A demanda foi proposta na comarca correspondente a do endereço informado pelo devedor quando da formalização do contrato, conforme se verifica da Cédula de Crédito Bancário, ID 10931307 dos autos de origem. Ou seja, houve observância ao direito do consumidor de ser demandado no foro do seu domicílio. 2. Cabia à devedora cientificar o credor da mudança do endereço em momento posterior à celebração da avença. Não havendo prova de que tenha ocorrido tal comunicação, o demandante agiu de maneira escorreita ao propor a ação no foro do endereço declinado no instrumento contratual. 3. Após a propositura e distribuição da demanda, a modificação da competência é vedada pelo Código de Processo Civil, com exceção apenas das hipóteses trazidas pela parte final do artigo 43, 4. Tem-se, pois, que uma vez fixados os limites da jurisdição, qualquer mudança posterior relativa ao estado de fato ou de direito, não autoriza a modificação da competência anteriormente assentada sobre o juízo para o qual foi distribuída a demanda, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5002175-77.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Julg. 04/08/2023)

[...] 1. A demanda originária foi proposta no foro do domicílio informado pelo próprio consumidor, sendo que os dados cadastrais, extraídos tanto do Infojud quanto do Bacenjud, indicam diversos endereços, o que não autoriza a alteração de competência para processamento do feito, cuja fixação ocorre no momento do registro ou distribuição da petição inicial (artigo 43 do Código de Processo Civil). [...] (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210020168, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

Nesses termos, deve ser modificada a decisão agravada.

Ante o expendido,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar o pronunciamento objurgado e afastar a declaração de incompetência no caso, com o consequente prosseguimento do feito na comarca de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões